Tribunal: STF
Processo: HC 54875
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. DESIGNAÇÃO DE COMARCA
PROXIMA PARA O JULGAMENTO. II. NÃO ILIDIDAS AS RAZOES QUE
DETERMINARAM A DESIGNAÇÃO DE COMARCA PARA O JULGAMENTO; ANTES,
APURADO PERANTE AS ATUALIZADAS E PRECISAS INFORMAÇÕES DO JUIZ DE
DIREITO QUE DUVIDA NÃO OCORRE SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, E
DE MANTER-SE A DESIGNAÇÃO EM QUESTÃO. III. ILEGALIDADE NÃO
RECONHECIDA. WRIT DENEGADO.